Tribunal: STJ
Processo: 0000638-21.2024.8.13.0142
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2231465 - MG(2025/0335991-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: KAROLINE PASSOS PEDRA COELHO LEMOS
ADVOGADOS
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
AGUINALDO HENRIQUE FERREIRA LAGE - MG120579
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: JEFERTY SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
AGUINALDO HENRIQUE FERREIRA LAGE - MG120579
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Agravo regimental não conhecido.
Alegada omissão quanto à concessão de habeas corpus de ofício. Tráfico de drogas.
Minorante do tráfico privilegiado. Fração de
Inexistência de vício integrativo.
1/6.

Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela embargante contra acórdão da Quinta Turma
que não conheceu do agravo regimental e indeferiu a concessão de habeas corpus de
ofício.
2. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto ao indeferimento da ordem de
habeas corpus de ofício, alegando ausência de fundamentação válida sobre a
compatibilidade entre a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 300g) e a
fração mínima da minorante do tráfico privilegiado, bem como sobre a aplicação de
precedentes da Corte que, em situações reputadas análogas, determinaram a concessão da
ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão, nos termos do
do Código de Processo Penal e do
do Código
art. 619
art. 1.022
de Processo Civil, ao indeferir a concessão de habeas corpus de ofício, sem, segundo a
embargante, fundamentar adequadamente a fração mínima (
) aplicada à minorante do
1/6
tráfico privilegiado em face da quantidade de droga apreendida e sem enfrentar
precedentes que teriam determinado a concessão da ordem em hipóteses semelhantes.
4. Também se discute se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir
as circunstâncias concretas do delito, a modulação da fração da minorante e a própria
existência de ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão de habeas corpus de
ofício, à luz de argumentos de economia processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56572669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b0ee7d9d-f533-4b90-958f-0befcc26a89f

5. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Penal
art. 619
e o
do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito nem
art. 1.022
à correção de suposto error in judicando.
6. Não há omissão a ser suprida, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara e
suficiente o pedido de concessão de habeas corpus de ofício, registrando expressamente a
ausência de ilegalidade flagrante e examinando concretamente as circunstâncias do caso,
em especial a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas (359g
de cocaína distribuídas em 137 pinos, 2 porções de maconha e balança de precisão),
concluindo pela proporcionalidade da fração de
aplicada pelo Tribunal de origem.
1/6
7. A fundamentação do acórdão foi concreta e individualizou os elementos fáticos que
justificaram a modulação da minorante no mínimo legal, de modo que a discordância da
defesa com a conclusão alcançada configura mero inconformismo com o resultado do
julgamento, e não omissão apta a ensejar embargos de declaração.
8. Os precedentes indicados pela embargante (AgRg no
e AgRg
AREsp n. 2.595.669/SP
no
) não são plenamente aplicáveis, pois, naquelas hipóteses, a
AREsp n. 2.123.045/SP
concessão de habeas corpus de ofício decorreu de ilegalidade manifesta e objetiva,
inexistente no caso concreto, em que a fração de
foi justificada pela quantidade
1/6
expressiva e variedade de drogas apreendidas e pela presença de balança de precisão,
revelando maior envolvimento da embargante com o tráfico.
9. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir as
circunstâncias concretas do delito ou revisar a fração aplicada à minorante, sob pena de
subversão da natureza jurídica do recurso integrativo.
10. O argumento de que a análise meritória evitaria a distribuição de futuros habeas
corpus não configura fundamento jurídico idôneo para superar óbices processuais
legitimamente reconhecidos, e a economia processual não autoriza a concessão de ordem
desacompanhada de ilegalidade flagrante nas circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal e no
art. 619
do Código de Processo Civil, não se prestam à rediscussão do mérito nem à
art. 1.022
correção de error in judicando, exigindo a demonstração de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no acórdão embargado.
2. Não há omissão quando o acórdão examina concretamente a quantidade e a natureza
das drogas apreendidas, bem como demais circunstâncias do caso, e fundamenta de
forma individualizada a fração de
aplicada à minorante do tráfico privilegiado,
1/6
afastando a concessão de habeas corpus de ofício por ausência de ilegalidade flagrante.
3. A concessão de habeas corpus de ofício tem caráter excepcional e pressupõe
ilegalidade manifesta e objetiva, não configurada quando a modulação da minorante do
tráfico privilegiado se apoia em elementos concretos como quantidade expressiva de
entorpecente, variedade de drogas e apreensão de balança de precisão.
4. A economia processual não autoriza o afastamento de óbices processuais nem a
concessão de ordem de habeas corpus de ofício desacompanhada de ilegalidade flagrante
nas circunstâncias do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
,
art. 619; CPC/2015 art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Sexta Turma, j.
AREsp 2.595.669/SP
11.06.2024; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 09.08.2022.
AREsp 2.123.045/SP
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Documento eletrônico VDA56572669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b0ee7d9d-f533-4b90-958f-0befcc26a89f

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56572669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b0ee7d9d-f533-4b90-958f-0befcc26a89f

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2231465 - MG(2025/0335991-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: KAROLINE PASSOS PEDRA COELHO LEMOS
ADVOGADOS
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
AGUINALDO HENRIQUE FERREIRA LAGE - MG120579
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: JEFERTY SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
AGUINALDO HENRIQUE FERREIRA LAGE - MG120579
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Agravo regimental não conhecido.
Alegada omissão quanto à concessão de habeas corpus de ofício. Tráfico de drogas.
Minorante do tráfico privilegiado. Fração de
Inexistência de vício integrativo.
1/6.

Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela embargante contra acórdão da Quinta Turma
que não conheceu do agravo regimental e indeferiu a concessão de habeas corpus de
ofício.
2. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto ao indeferimento da ordem de
habeas corpus de ofício, alegando ausência de fundamentação válida sobre a
compatibilidade entre a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 300g) e a
fração mínima da minorante do tráfico privilegiado, bem como sobre a aplicação de
precedentes da Corte que, em situações reputadas análogas, determinaram a concessão da
ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão, nos termos do
do Código de Processo Penal e do
do Código
art. 619
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56572667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Código de Controle do Documento: f8842191-8cf0-4623-94de-8c1e04c37a30

de Processo Civil, ao indeferir a concessão de habeas corpus de ofício, sem, segundo a
embargante, fundamentar adequadamente a fração mínima (
) aplicada à minorante do
1/6
tráfico privilegiado em face da quantidade de droga apreendida e sem enfrentar
precedentes que teriam determinado a concessão da ordem em hipóteses semelhantes.
4. Também se discute se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir
as circunstâncias concretas do delito, a modulação da fração da minorante e a própria
existência de ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão de habeas corpus de
ofício, à luz de argumentos de economia processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Penal
art. 619
e o
do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito nem
art. 1.022
à correção de suposto error in judicando.
6. Não há omissão a ser suprida, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara e
suficiente o pedido de concessão de habeas corpus de ofício, registrando expressamente a
ausência de ilegalidade flagrante e examinando concretamente as circunstâncias do caso,
em especial a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas (359g
de cocaína distribuídas em 137 pinos, 2 porções de maconha e balança de precisão),
concluindo pela proporcionalidade da fração de
aplicada pelo Tribunal de origem.
1/6
7. A fundamentação do acórdão foi concreta e individualizou os elementos fáticos que
justificaram a modulação da minorante no mínimo legal, de modo que a discordância da
defesa com a conclusão alcançada configura mero inconformismo com o resultado do
julgamento, e não omissão apta a ensejar embargos de declaração.
8. Os precedentes indicados pela embargante (AgRg no
e AgRg
AREsp n. 2.595.669/SP
no
) não são plenamente aplicáveis, pois, naquelas hipóteses, a
AREsp n. 2.123.045/SP
concessão de habeas corpus de ofício decorreu de ilegalidade manifesta e objetiva,
inexistente no caso concreto, em que a fração de
foi justificada pela quantidade
1/6
expressiva e variedade de drogas apreendidas e pela presença de balança de precisão,
revelando maior envolvimento da embargante com o tráfico.
9. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir as
circunstâncias concretas do delito ou revisar a fração aplicada à minorante, sob pena de
subversão da natureza jurídica do recurso integrativo.
10. O argumento de que a análise meritória evitaria a distribuição de futuros habeas
corpus não configura fundamento jurídico idôneo para superar óbices processuais
legitimamente reconhecidos, e a economia processual não autoriza a concessão de ordem
desacompanhada de ilegalidade flagrante nas circunstâncias do caso concreto.
Documento eletrônico VDA56572667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Código de Controle do Documento: f8842191-8cf0-4623-94de-8c1e04c37a30

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal e no
art. 619
do Código de Processo Civil, não se prestam à rediscussão do mérito nem à
art. 1.022
correção de error in judicando, exigindo a demonstração de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no acórdão embargado.
2. Não há omissão quando o acórdão examina concretamente a quantidade e a natureza
das drogas apreendidas, bem como demais circunstâncias do caso, e fundamenta de
forma individualizada a fração de
aplicada à minorante do tráfico privilegiado,
1/6
afastando a concessão de habeas corpus de ofício por ausência de ilegalidade flagrante.
3. A concessão de habeas corpus de ofício tem caráter excepcional e pressupõe
ilegalidade manifesta e objetiva, não configurada quando a modulação da minorante do
tráfico privilegiado se apoia em elementos concretos como quantidade expressiva de
entorpecente, variedade de drogas e apreensão de balança de precisão.
4. A economia processual não autoriza o afastamento de óbices processuais nem a
concessão de ordem de habeas corpus de ofício desacompanhada de ilegalidade flagrante
nas circunstâncias do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
,
art. 619; CPC/2015 art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Sexta Turma, j.
AREsp 2.595.669/SP
11.06.2024; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 09.08.2022.
AREsp 2.123.045/SP
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por KAROLINE PASSOS
PEDRA COELHO LEMOS contra acórdão da Quinta Turma de fls. 905-908, que não
conheceu do agravo regimental.
A embargante sustenta omissão no acórdão embargado quanto ao
indeferimento da ordem de
de ofício, alegando que a decisão careceria de
habeas corpus
fundamentação válida acerca: (a) da compatibilidade entre a quantidade de droga
apreendida (aproximadamente 300g) e a fração mínima da minorante do tráfico
privilegiado; (b) dos precedentes da Corte que, em situações análogas, determinaram a
concessão da ordem de ofício (fls. 919-924).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56572667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Código de Controle do Documento: f8842191-8cf0-4623-94de-8c1e04c37a30

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.
Todavia, não merecem acolhimento.
Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal e do
do Código de Processo Civil. Não se prestam,
art. 1.022
contudo, à rediscussão do mérito já apreciado, tampouco à correção de suposto error in
.
judicando
No caso, não há omissão a ser suprida. O acórdão embargado enfrentou de
forma clara e suficiente o pedido de concessão de
de ofício, consignando
habeas corpus
expressamente que a medida não merecia acolhimento por ausência de ilegalidade
flagrante. Mais que isso, o voto condutor examinou concretamente as circunstâncias do
caso — quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas (359g de
cocaína distribuídas em 137 pinos, 2 porções de maconha e balança de precisão) — e
concluiu pela proporcionalidade da fração de
aplicada pelo Tribunal de origem.
1/6
A alegação de que a decisão não conteria "fundamentação válida" não
encontra respaldo nos autos. A fundamentação foi concreta, individualizando os
elementos fáticos que justificaram a modulação da minorante no mínimo legal. O fato de
a defesa discordar da conclusão alcançada não configura omissão, mas sim
inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos
embargos declaratórios.
Quanto ao argumento de que os precedentes citados — em especial o AgRg no
(Sexta Turma, julgado em
e o AgRg no
AREsp n. 2.595.669/SP
11/6/2024)
(Quinta Turma, julgado em
— seriam plenamente
AREsp n. 2.123.045/SP
9/8/2022)
aplicáveis ao caso, impõe-se a distinção. Nesses julgados, a concessão do habeas corpus
de ofício decorreu de ilegalidade manifesta e objetiva: no primeiro, a fundamentação
para a fração mínima era declaradamente inidônea; no segundo, havia evidente
descompasso entre a pena fixada, as circunstâncias judiciais favoráveis e o regime
prisional imposto. Nenhuma dessas situações se repete no presente caso.
Com efeito, o Tribunal de origem modulou a minorante em
com base em
1/6
fundamentação concreta acerca da quantidade expressiva de entorpecente (359g de
cocaína em 137 pinos prontos para comercialização), da variedade de drogas (cocaína e
maconha) e da apreensão de balança de precisão no mesmo contexto delitivo —
elementos que, conjugados, revelam maior envolvimento da recorrente com o tráfico e
justificam, à luz do princípio da individualização da pena, a aplicação da fração menos
favorável ao réu. A mera comparação quantitativa entre 300g e "3 toneladas", feita pela
Documento eletrônico VDA56572667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Código de Controle do Documento: f8842191-8cf0-4623-94de-8c1e04c37a30

defesa, não constitui parâmetro jurídico apto a demonstrar desproporcionalidade
manifesta.
Registre-se, ademais, que a via dos embargos de declaração não se presta à
rediscussão das circunstâncias concretas do delito para fins de revisão da fração aplicada,
sob pena de subversão da natureza jurídica do recurso integrativo.
Por fim, o argumento de que a análise meritória evitaria a distribuição de
futuros
não constitui fundamento jurídico apto a superar os óbices
habeas corpus
processuais legitimamente reconhecidos nos autos. A economia processual, embora valor
a ser considerado, não autoriza a concessão de ordem que não encontra amparo nas
circunstâncias do caso concreto.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.
Documento eletrônico VDA56572667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:10
Código de Controle do Documento: f8842191-8cf0-4623-94de-8c1e04c37a30

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0335991-1
REsp 2.231.465 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006382120248130142 10000244490157003 6382120248130142
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: KAROLINE PASSOS PEDRA COELHO LEMOS
ADVOGADOS
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
AGUINALDO HENRIQUE FERREIRA LAGE - MG120579
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: JEFERTY SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
AGUINALDO HENRIQUE FERREIRA LAGE - MG120579
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: KAROLINE PASSOS PEDRA COELHO LEMOS
ADVOGADOS
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
AGUINALDO HENRIQUE FERREIRA LAGE - MG120579
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: JEFERTY SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
AGUINALDO HENRIQUE FERREIRA LAGE - MG120579
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054498810239445<0@
2025/0335991-1 - REsp 2231465 Petição : 2026/0028570-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:18:01
Código de Controle do Documento: 900C268B-40E0-4727-9F12-8D4167E07DFE